Tribunal: TJSP
Processo: 2052239-44.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente que é reincidente específico e foi pego com 429,39g de maconha, além de uma balança de precisão e uma faca. Gravidade concreta da infração e reiteração delitiva que autorizam a manutenção no cárcere. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Ordem denegada.